Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004387-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO - CPF: 202.815.108-06 (EMBARGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO registrado(a) civilmente como SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004387-24.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” de n. 1000195-50.2022.8.11.0022 onde litiga com ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 222190695 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 225920680 que a egrégia Câmara deixou de levar em consideração: (i) a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual somente pode ser considerado consumidor aquele que utiliza bens ou insumos como seu destinatário final, consoante a definição de consumidor prevista no art. 2º do CDC; (ii) os argumentos postos no agravo de instrumento da ENERGISA, que demonstram que os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6º, VIII, do CDC, não estão presentes no caso concreto; e (iii) o fato de que o embargado é quem possui melhores condições de produzir as provas necessárias para a elucidação dos fatos, sendo certo que, caso mantida a inversão do ônus da prova, a ENERGISA estará obrigada a fazer prova negativa do direito do embargado, o que é vedado pelo art. 373, §2º, do CPC;

Aduz que o v. acórdão embargado entendeu que a inversão do ônus da prova no presente caso estaria correta, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações autorais. Ao assim decidir, contudo, o v. acórdão não enfrentou os argumentos postos pela ENERGISA no seu agravo de instrumento (Id. 203938671), que demonstram que o embargado não se enquadra na definição de consumidor prevista no art. 2º do CDC, motivo pelo qual a legislação consumerista não é aplicável ao caso;

Afirma que o v. acórdão embargado tampouco se pronunciou sobre os argumentos postos no agravo de instrumento da ENERGISA (Id. 203938671, itens 13/20) que demonstram que os requisitos para a inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações iniciais e a hipossuficiência da parte, não estão presentes no caso concreto;

Sustenta que o v. acórdão embargado omitiu-se quanto ao fato de que, caso mantida a inversão do ônus da prova, para obrigar a ENERGISA a esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade na demanda de origem, a embargante será obrigada a produzir prova diabólica, o que é vedado pelo art. 373, §2º, do CPC;

Prequestiona desde logo, os arts. 2º e 6º, VIII, do CDC e os arts. 373, I e II, §§ 1º e 2º, 489, § 1º, I e IV, e 1.022, II, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 226518195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a agravante possui melhores condições para tanto no que tange ao ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida), sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada neste ponto.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos movida por Alfredo da Costa Vieira Filho em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, alegando ser proprietário da Fazenda São José e que, em setembro de 2020, a requerida, no exercício de sua atividade empresarial, teria dado causa a um incêndio de grandes proporções no imóvel.

Relata que a fazenda de sua propriedade possui ao todo 1.240,0396 hectares, sendo que todo o imóvel foi destruído pelo incêndio.

Dispõe que o incêndio teve dois focos, o primeiro no dia 10/09/2020 e o segundo no dia seguinte, os quais teriam se originado em fazenda vizinha, na Fazenda Escolástica, e que se estendeu até a área de seus imóveis e de outros vizinhos.

Relata que a má conservação das linhas de transmissão de energia do local e a má execução do serviço de reparo de cruzetas da rede de transmissão foram o estopim para o início do incêndio.

Dispõe que sofreu dano moral, bem como danos materiais emergentes e lucros cessantes, sendo 1) R$547.894,00 para recuperação da pastagem do imóvel; 2) R$489.370,10 para reconstrução das cercas do imóvel; 3) R$9.000,00 de porteiras, pontes e cochos queimados; 4) R$42.075,00 que deixou de receber de arrendamento do imóvel; e, 5) 10% do dano material a título de dano moral.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo, apesar de verificar que a relação discutida decorre de relação de consumo, entendeu que melhor se adequa ao caso concreto a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, de modo que o ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida) deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido nº. 2 (a extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los) seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Há muito tempo doutrina e jurisprudência vem mitigando a distribuição atualmente prevista no art. 373, I e II, do CPC quando as alegações da parte autora ou sua hipossuficiência perante a parte demandada representa evidente meio de viabilizar o exercício de seu direito.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1º do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se, ainda, de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Esta tem por finalidade procurar equilibrar a posição dos litigantes em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, atendendo-se aos critérios de existência da verossimilhança do alegado ou da hipossuficiência, a qual não se restringe ao estreito aspecto econômico, mas também às condições peculiares que agravam substancialmente a vulnerabilidade, de modo a dificultar ou inviabilizar a possibilidade de provar o alegado.

Na hipótese, a agravante possui melhores condições para tanto no que tange ao ponto controvertido nº. 1 (o nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram as propriedades do autor com a atividade empresarial da requerida), sendo notória a hipossuficiência técnica da parte agravada.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICABILIDADE DO CDC NO CASO – PRECEDENTES - TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) A questão da responsabilidade pelos danos que a parte autora aponta na sua petição inicial deve ser compreendida à luz do Código de Defesa do Consumidor e, também, de outras legislações aplicáveis, mas desde que não afastem os elementos principiológicos do Direito do Consumidor, cujo objetivo é a proteção do consumidor, aliás, diretriz constitucional da ordem econômica (artigo 170, inciso V, CF/88). b) O serviço público prestado pela Agravante deve ser eficiente e seguro, sendo que na hipótese de descumprimento destas obrigações deverá reparar os danos causados, na forma prevista no CDC. c) No caso, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente, isso porque o réu, ora agravante, tem melhores condições de fazer prova de que não houve falha na prestação do serviço.” (TJ-MT - AI: 10061766820188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA - RÉ QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA PARA REALIZAR A PROVA. Verificada a vulnerabilidade do consumidor na produção da prova técnica, é o caso de se inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em especial diante da constatação de que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova. A teoria da carga dinâmica das provas consiste em atribuir o ônus probatório a quem poderia fazê-la mais facilmente.” (TJ-MG - AI: 10000211311451001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

Aliás, a conjugação dos artigos 370 e 373, §§1º a 3º, do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Não obstante a incidência do CDC ao caso concreto, acerca da regra de inversão do ônus da prova, é certo que não fica a parte autora dispensada de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, a parte autora/agravada, logrou êxito em comprovar, minimamente, o seu direito.

Assim, a inversão do encargo, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e, ainda, com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente.

Desta feita, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024